Tribunal: TJBA
Processo: 8004515-84.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004515-84.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA

Advogado(s)
:

APELADO: VILMA NASCIMENTO FREITAS

Advogado(s)
:

P
ROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA
.
INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA ELETRÔNICO.
A
PLICAÇÃO DO ART. 485
, III, do CPC. M
ANUTENÇÃO DA SENTENÇA
.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu a execução, sem resolução do mérito, com fundamento na inércia do exequente. O juízo de origem determinou a intimação da parte autora para
informar CPF do Réu
, sob pena de extinção. A intimação foi realizada via sistema eletrônico, nos termos do art. 183, §1º, do CPC, sem que houvesse qualquer manifestação do exequente dentro do prazo assinalado.

II. Questão em discussão

2. O cerne da controvérsia reside em verificar se a extinção do processo por abandono da causa foi adequada, especialmente quanto à exigência da intimação pessoal do exequente para suprir a omissão.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 485, §1º, do CPC, a extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte interessada.

4. É certo que a intimação pessoal pode ser realizada por meio eletrônico, conforme previsto no art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006 e art. 183, §1º, do CPC.

5. No caso concreto, a intimação foi devidamente realizada via sistema eletrônico, sem qualquer resposta do exequente, caracterizando o abandono da causa.

6. Assim, a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito deve ser mantida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese
de julgamento
: "A extinção por abandono da causa deve ser precedida de intimação pessoal do exequente para suprir a omissão, prevista no art. 485, §1º, do CPC, que pode ser realizada por meio eletrônico, nos termos do art. 183, §1º, do CPC e do art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006."

ACÓRDÃO

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER

e, no mérito
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos expostos no voto do Relator.